Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO EM ÁREA RURAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO E AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Associação do Assentamento Furnas – AAF contra sentença que revogou tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos de suspensão de operação administrativa de desocupação e demolição promovida pelo DF Legal em área rural situada na Fazenda Ponte Alta, na qual a Autora alegava posse exercida por famílias associadas, desenvolvimento de atividades agrícolas de subsistência, existência de ações possessórias conexas e nulidade da atuação estatal por ausência de autorização judicial, incompetência material, desvio de finalidade e falta de análise prévia da vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se pode ser conhecido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no corpo das razões de apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento sem produção de prova pericial e testemunhal; (iii) determinar se os atos administrativos e a operação fiscalizatória padecem de nulidade por incompetência material, vício formal, ausência de análise social prévia ou desvio de finalidade; e (iv) definir se a ocupação comprova função social da posse apta a afastar a atuação administrativa e justificar a procedência dos pedidos iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação não comporta conhecimento quando formulado nas próprias razões recursais, porque o art. 1.012, § 3o, do CPC/15 exige petição autônoma dirigida ao relator.
4. Inexiste cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo efetivo e o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias quando o conjunto documental, formado por relatórios técnicos, informações administrativas e elementos do processo administrativo, é suficiente para o julgamento.
5. A atuação do DF Legal no exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental é legítima para coibir parcelamento irregular do solo e intervenções incompatíveis com a ordem territorial e a proteção ambiental, sem que a ausência de relatório socioeconômico prévio ou a alegação genérica de vício formal, incompetência material ou desvio de finalidade afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo.
6. Os relatórios técnicos oficiais e as informações do processo administrativo indicam reocupação irregular, fracionamento ilegal do solo, edificações precárias e exploração agrícola insuficiente para caracterizar função social da posse, não havendo erro manifesto na atribuição de maior valor probatório aos elementos oficiais em detrimento do laudo particular e dos demais documentos apresentados pela Autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, sendo incabível seu conhecimento quando deduzido apenas nas razões recursais.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento se apoia em conjunto probatório documental suficiente e a parte não demonstra a imprescindibilidade concreta da prova pericial ou testemunhal requerida.
3. A atuação administrativa voltada à repressão de parcelamento irregular do solo e à proteção ambiental é legítima mesmo em área rural, desde que amparada em motivação idônea e sem vício relevante de legalidade.
4. Inviável reconhecer função social da posse quando os elementos dos autos indicam reocupação irregular, fracionamento ilegal do solo e exploração produtiva insuficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CR/88, art. 5o, LV. CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11; 369; 370; 371; 1.012, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Reclamação no 79.632/DF; STF, ADPF no 828. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0713377-54.2025.8.07.0000.